Tribunal: TJDFT
Processo: 0740905-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740905-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA PACIENTE: ANDRE ENOS RODRIGUES DE LIMA PONTES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de ANDRÉ ENOS RODRIGUES DE LIMA PONTES, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, nos autos da ação penal n. 0747296-02.2023.8.07.0001, tendo em conta o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 209459446 dos autos de origem). Narra a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso há mais de 132 dias, sem que se conclua a instrução processual. Defende ser nítido o excesso do prazo legal para o encerramento da instrução, com fulcro nos artigos 51 e seguintes da Lei 11.343/06, o que caracteriza violação ao princípio da presunção de inocência, bem como a recomendação contida na Instrução Normativa n. 1 da Corregedoria deste TJDFT. Menciona terem sido apresentadas as alegações finais tanto da acusação, quanto da Defesa, havendo demora na formação da culpa. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão liminar da ordem de relaxamento da prisão do paciente. Acrescenta que a liberdade do paciente não se apresenta perigosa à ordem pública, não há indícios de que possa atrapalhar o cumprimento de sua pena, nem tampouco que se esquivará da aplicação da lei penal. Salienta que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita. Afirma que, caso seja posto em liberdade, o paciente se compromete a comparecer a todos os atos do processo. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada ou revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Consoante relatado, a defesa requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo para a formação da culpa. Contudo, em que pesem as razões expendidas, compulsando os autos de origem verifica-se que o presente pleito não foi submetido ao d. Juízo a quo, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO ESPECIALIZADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO. 1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo ou trancamento do inquérito policial, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância. 2. Ordem de habeas corpus não conhecida. (Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRETENDIDO RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Sem que o juiz de origem seja, antes, instado a se manifestar sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa, não há como submeter a matéria ao tribunal por indevida supressão de instância. 2. Preliminar acolhida. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1797676, 07495842320238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De fato, questões não submetidas ao primeiro grau não podem ser invocadas por este segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Logo, resta ao impetrante submeter a questão atinente à ilegalidade da prisão preventiva por possível excesso de prazo ao magistrado de origem para, então, em caso de indeferimento do pedido de relaxamento da custódia, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Do mesmo modo, o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não merece conhecimento. Isso porque, esta Relatoria já analisou os referidos pleitos formulados em Habeas Corpus anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, autuado sob o n. 0753997-79.2023.8.07.0000, concluindo pela legalidade da prisão preventiva, ante a presença do fumus commissi delicti, do periculum libertatis e do fundamento da garantia da ordem pública, e pelo descabimento de medidas cautelares diversas da custódia. Por oportuno, confira-se a ementa do mencionado julgado: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. POSTERIOR REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO NOVO DECRETO PRISIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Embora relaxada a prisão preventiva do paciente, em vista da ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado, não há nulidade no novo decreto prisional com amparo em posterior manifestação do Ministério Público natural da causa, o qual caracteriza fato novo a justificar a medida extrema. 2. Estando a decisão de decreto prisional se utilizado de fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, deve ser afastada a preliminar suscitada pela Defesa de vício por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Presentes tais requisitos, deve ser mantida a custódia cautelar. 4. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. 6. As condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 7. Descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 8. Habeas Corpus admitido. Preliminares rejeitadas. Ordem denegada. (Acórdão 1804129, 07539977920238070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 26/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em consulta ao andamento processual do writ em referência, extrai-se que o trânsito em julgado do acórdão operou-se em 05/02/2024 (ID 55747443 daqueles autos). Outrossim, não se verifica a modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da prisão preventiva de ofício por este Tribunal. Em outras palavras, os argumentos lançados pela Defesa não se tratam de fatos novos a justificar nova apreciação do pedido de prisão preventiva neste segundo grau, eis que já submetido ao crivo judicial anteriormente. Sobre o assunto, confiram-se precedentes deste Tribunal: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. 2. A jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. 3. Finda a instrução criminal, incide na espécie o óbice encartado no Enunciado 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. No tocante à constrição cautelar do paciente e à impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0728249-84.2019.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida pela 1a Turma Criminal em 21/5/2020, acórdão registrado sob no 1228232, de minha relatoria. Ademais, as circunstâncias fáticas não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, com a sentença de pronúncia, os motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere. Inadmite-se, neste ponto, a impetração. Nos termos do parágrafo único do artigo 11 da Portaria Conjunta no 33/2020, que revogou a Portaria Conjunta 30/2020, a suspensão dos prazos não obsta a prática de qualquer ato processual, especialmente aqueles necessários à preservação de direitos e de natureza urgente, como a observância das normas que regulam o processo do Tribunal do Júri. Na espécie, a defesa, apesar de devidamente intimada, não se manifestou nos termos do art. 382, parágrafos 2o e 4o, do CPP. Assim, não há falar em nulidade. Ademais, somente há de se declarar a nulidade se houver comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu. No que concerne ao alegado excesso de prazo, a instrução está encerrada, já se encontrando o paciente pronunciado, aguardando o julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, incisiva em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Quanto à COVID-19, não consta tenha a defesa submetido a questão ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância. Ademais, não se comprovou, minimamente, que o paciente faz parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Ordem admitida em parte e, no ponto, denegada. (Acórdão 1263452, 07155087520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Destarte, não cabe a este Tribunal a competência para revisar as suas próprias decisões, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse contexto, por se tratar de mera reiteração dos pedidos formulados no bojo de anterior impetração, e, não tendo havido qualquer modificação do quadro fático-processual apto a ensejar a reanálise da medida, o presente habeas corpus não enseja apreciação nos pontos, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora